Tribunal: TJMT
Processo: 1004058-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004058-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), JOAO CARLOS SBORCHIA - CPF: 327.544.349-68 (AGRAVANTE), SHEILA MARIA ROCHA TEIXEIRA SBORCHIA - CPF: 842.271.689-53 (AGRAVANTE), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito bancário. Execução de título extrajudicial. Alegação de impenhorabilidade de bem de família. Rejeição na origem. Constituição do bem de família após a citação. Inconsistência nas declarações de residência dos agravantes. Ausência de comprovação de que o imóvel penhorado serve de residência do núcleo familiar. Ônus da prova do devedor (art. 1o da lei no 8.009/90). Precedentes do stj. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel sob a alegação de ser bem de família, por entender que a constituição como tal ocorreu após a citação na execução e pela ausência de comprovação de que serve de residência dos agravantes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside em verificar se o imóvel penhorado deve ser considerado impenhorável por se tratar de bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90 ou, ainda, se é necessária a expedição de mandado de constatação
in loco
para verificar se os agravantes residem no imóvel.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei no 8.009/90, visa proteger o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, assegurando-lhes condições mínimas de dignidade.

4. O ônus de comprovar que o imóvel penhorado se enquadra na proteção de bem de família recai sobre o devedor.

5. No caso, embora os agravantes aleguem residir no imóvel penhorado desde 2002, a parte agravada demonstrou inconsistências em suas declarações de residência, indicando outro endereço em diversas oportunidades e em citações de outros processos.

6. A constituição formal do imóvel como bem de família por escritura pública ocorreu somente após a citação dos agravantes na presente execução, momento em que já tinham ciência da dívida, o que fragiliza a alegação de impenhorabilidade.

7. Diante da ausência de comprovação inequívoca de que o imóvel penhorado serve de residência do núcleo familiar dos agravantes, e das inconsistências em suas declarações, não restou demonstrada a caracterização do bem como de família para fins de proteção legal.

8. Não há falar em expedição de mandado de constatação in loco, tendo em vista que a produção da referida prova serviria somente se existissem indícios suficientes no processo de que o dito imóvel é utilizado como residência pelos agravantes.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

___________________

Tese de julgamento: "Para o reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel sob a alegação de bem de família, incumbe ao devedor comprovar de forma inequívoca que o bem se destina à residência do núcleo familiar. A constituição do bem de família após a citação na execução e a inconsistência nas declarações de residência do devedor obstam o reconhecimento da proteção legal".

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.009/90, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 2.023.348/PE, AgRg no Ag 927.913/RJ; STJ - AgInt no AREsp n. 1.380.618/SE.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOAO CARLOS SBORCHIA e SHEILA MARIA ROCHA TEIXEIRA SBORCHIA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. no 1005136-49.2023.8.11.0041), ajuizada contra os agravantes por BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou a pretensão de impenhorabilidade do imóvel de titularidade os agravantes, sob a alegação de ser bem de família, por entender que “
a constituição do benefício declarado “bem de família” do imóvel penhorado em nome da parte executada
(...)
se deu após a citação quando a parte executada já tinha conhecimento da execução, pelo que não poderia mais dispor sobre bem que garantisse o pagamento do débito
” (cf. Id. no 181218205 dos autos de origem).

A parte agravante sustenta que “
o que importa para o reconhecimento do bem de família é a sua destinação primitiva do imóvel, ainda que o devedor possua conhecimento de eventuais penhoras sobre o imóvel
”, enfatizando que reside na propriedade desde antes da citação e que se trata de seu único bem imóvel, pelo que afirma ser necessária a expedição de mandado de constatação
in loco
, “
para averiguar ou atestar que o bem em questão trata-se de bem de família, antes de dar cabo a penhora e avaliação do imóvel
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja reconhecida a impenhorabilidade do bem penhorado, bem como o reconhecimento de sua condição como bem de família, afastando, por consequência, a penhora determinada pela decisão agravada, subsidiariamente, que seja afastada a penhora e determinada a expedição de mandado de constatação
in loco
, para fins de atestar se o imóvel se trata de bem de família, de imediato, pede a concessão do efeito suspensivo (cf. Id. no 268089779).

A decisão contida no Id. no 269102262 deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 272616868).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOAO CARLOS SBORCHIA e SHEILA MARIA ROCHA TEIXEIRA SBORCHIA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que rejeitou a pretensão de impenhorabilidade do imóvel de titularidade os agravantes, sob a alegação de ser bem de família, por entender que “
a constituição do benefício declarado “bem de família” do imóvel penhorado em nome da parte executada
(...)
se deu após a citação quando a parte executada já tinha conhecimento da execução, pelo que não poderia mais dispor sobre bem que garantisse o pagamento do débito
”.

Não merece reparo a decisão recorrida. Explico.

A Lei no 8.009, de 29 de março de 1990, dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, excluindo da constrição “
por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza
”, tanto o “
imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar
” (art. 1o, “
caput
”), como também, “
todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados
” (art. 1o, § único).

Ao instituir proteção ao bem de família, o legislador quis evitar o desaparecimento da base material que abriga o núcleo familiar, assegurando ao devedor e à sua família condições mínimas de dignidade

O eg. Superior Tribunal de Justiça possui vasta e farta jurisprudência sobre a temática do bem de família, sendo pertinente relembrar que
“não se exige que o imóvel a ser designado como bem de família seja o único bem no conjunto patrimonial do devedor, embora a designação seja apenas para um único imóvel, e que tão somente este único imóvel sirva de residência e/ou seus frutos a subsistência da família, observada a advertência quanto a ardis do devedor no art. 4o da referida lei”
, sendo que, “
para a constituição do bem de família, não é necessária a prévia declaração de vontade (quando o bem de família legal), aplicando-se aos bens, ainda que não constituídos previamente para esse fim, entretanto, se o imóvel não for o único no patrimônio do devedor (bem de família convencional), necessário seria a expressão de vontade da parte”
(STJ - Segunda Turma - EDcl no AgInt no REsp n. 2.023.348/PE, relator Ministro Francisco Falcão, julgado em 15/5/2023), e ressaltar que,
“não restando prontamente demonstrada a caracterização do imóvel como bem de família, o devedor tem o ônus de fazer esta prova, para que o imóvel penhorado possa ser alvo da proteção da na Lei n.o 8.009/90”
(STJ - Quinta Turma - AgRg no Ag 927.913/RJ, relator Ministra Laurita Vaz, julgado em 29/11/2007), isto é,
“segundo a jurisprudência do STJ, em regra compete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado como bem de família”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.380.618/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020).

No caso, apesar de os agravantes declararem que residem no imóvel penhorado desde o ano de 2002, a parte agravada comprovou que, em várias outras oportunidades, os agravantes declararam residir no endereço Av. Presidente Marques, 1.027, Apto 604, Bairro Quilombo, Cuiabá – MT, 78405-175, e, além disso, foram citados em outros dois processos (cf. Id. no 272616872 e 272616873), no referido endereço.

Fosse pouco, a constituição do benefício declarado bem de família, pela parte executada no imóvel penhorado, mediante Escritura Pública (cf. Id. no 166077582 dos autos de origem), deu-se somente após a citação da parte executada, de modo que, tal fato, somado à inconsistência no discurso dos agravantes que ora declaram residir em um endereço e ora em outro, dá cabo à tese de que o imóvel constitui bem de família, justamente por não haver comprovação de que funciona como residência dos agravantes.

Portanto, não tendo os executados/agravantes comprovado que a sua propriedade se trata de bem de família e, considerando que “
não restando prontamente demonstrada a caracterização do imóvel como bem de família, o devedor tem o ônus de fazer esta prova, para que o imóvel penhorado possa ser alvo da proteção da na Lei n.o 8.009/90
”, não se observa, no caso concreto, a presença do pressuposto essencial à incidência da proteção decorrente da regra de impenhorabilidade.

Além disso, não há falar em expedição de mandado de constatação
in loco
, tendo em vista que a produção da referida prova serviria somente se existissem indícios suficientes no processo de que o dito imóvel é utilizado como residência pelos agravantes.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025